Tribunal: TJDFT
Processo: 0725414-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0725414-89.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FATTO COMUNICAÇÃO, PUBLICIDADE E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da ação de no 0026773-71.2014.8.07.0018, ajuizada em desfavor de FATTO COMUNICAÇÃO, PUBLICIDADE E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME, indeferiu o pedido de citação por edital, ante a evidência de que não foram esgotados os meios disponíveis para localização do executado. Em breve síntese, aduz que se trata de execução fiscal cujo objeto é a cobrança de crédito público constituído, regularmente inscrito e não pago pelo agravado. Afirma que, ao indeferir o pedido de citação por edital, a decisão agravada malfere o art. 8o, caput e incisos, da Lei no 6.830/80, segundo o qual, não sendo possível o cumprimento do AR ou não havendo o seu retorno dentro de 15 dias, procede-se à citação por oficial de justiça ou por edital. Diz que a citação por edital prescinde, inclusive, da prévia tentativa de citação por oficial de justiça, o que é observado pelo juízo em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Colaciona precedentes que entende abonar sua tese. Pretende que seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso para que seja determinada a citação por edital do executado, possibilitando-se o curso normal da execução fiscal na origem. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a v. decisão nos termos da liminar. É relato do necessário. DECIDO. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste primeiro momento, considero não evidenciados os requisitos autorizadores do provimento emergencial vindicado. Ainda que, de fato, sejam relevantes as alegações do agravante, também é certo que, tal como ressaltado pelo d. Magistrado a quo, devem ser realizadas todas as diligências possíveis a fim de se evitar nulidades. Assim, ressalto que, não tendo o agravante comprovado que estaria sujeito a imediato risco de dano grave, deve ser mantida a decisão que indeferiu a citação por edital do executado, até exame da matéria pelo Colegiado. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator